Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-19.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000538-19.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DE ALMEIDA LIMA, JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO

APELADO: JULIANO DAMIAO DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO E SILVA DO CARMO, VINICIUS BRIGLIA PINTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO CURSO DO PROCESSO. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO LAUDO TÉCNICO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO AO TEMA 905 DO STJ E ÀS EC Nº 113/2021 E Nº 136/2025. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação proposta por servidor público municipal, reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade e condenando o ente público ao pagamento das parcelas retroativas referentes ao período de fevereiro de 2023 a março de 2024, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação da parte apelada na petição de interposição da apelação impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se o servidor público faz jus ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade após a implementação administrativa da verba no curso do processo; e (iii) determinar a forma de fixação dos honorários sucumbenciais e dos consectários legais aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de indicação do nome e qualificação da parte apelada na petição de interposição da apelação não impede o conhecimento do recurso quando inexistente prejuízo ao contraditório ou ao regular andamento do processo, não configurando hipótese de inadmissibilidade recursal.

4. O acesso ao Poder Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, ressalvadas hipóteses específicas, notadamente as de natureza previdenciária, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350.

5. Documento apresentado apenas em grau recursal não pode ser admitido quando produzido anteriormente à fase processual adequada e desacompanhado de demonstração de impossibilidade de juntada oportuna, não se enquadrando nas hipóteses do art. 435 do CPC.

6. A implementação administrativa do adicional de periculosidade no curso da demanda torna incontroverso o direito à percepção da verba, permanecendo controvertida apenas a pretensão ao recebimento das parcelas retroativas.

7. O pagamento do adicional de periculosidade depende de comprovação técnica da exposição habitual a risco, sendo o laudo técnico o marco inicial para o surgimento do direito, não se admitindo a retroatividade de seus efeitos a período anterior à sua elaboração.

8. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em sentença ilíquida exige que a definição do percentual ocorra apenas na fase de liquidação, conforme previsto no art. 85, §4º, II, do CPC.

9. A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o regime jurídico vigente em cada período, aplicando-se o entendimento fixado no Tema 905 do STJ até a EC nº 113/2021, posteriormente a incidência da taxa SELIC, e, após a EC nº 136/2025, os critérios por ela estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de indicação da parte apelada na petição de interposição da apelação não impede o conhecimento do recurso quando inexistente prejuízo ao contraditório ou à tramitação do processo.

2. O pagamento do adicional de periculosidade ao servidor público depende de comprovação técnica da exposição ao risco, sendo o laudo pericial o termo inicial para a incidência da verba.

3. Em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação.

4. Os consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o regime normativo vigente em cada período, conforme o Tema 905 do STJ e as Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, I; 435; 85, §§3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 350; STJ, Tema 905; TJBA, Mandado de Segurança nº 80124635120228050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.07.2023; TJMG, Apelação nº 50024010520198130026, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 19.08.2025; TJSP, Apelação nº 10005419420238260459, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8000538-19.2023.8.05.0034
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
e
JULIANO DAMIAO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA